Tribunal: TJSP
Processo: 2131963-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000443196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2131963-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MULTILASER INDUSTRIAL S/A, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declarada a
suspeição do Desembargador Osvaldo de Oliveira, deram provimento ao
recurso, V.U., com a participação do Desembargador Edson Ferreira." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131963-39.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S/A
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 49.851(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS
MEDIANTE
DEPÓSITO
DOS
VALORES
DISCUTIDOS.
Admissibilidade. Nos termos do artigo 151, II do CTN o depósito
integral do débito autoriza a suspensão da exigibilidade do tributo.
Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão1 que,
em autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para autorizar o
agravante a realizar depósitos judiciais dos valores discutidos no processo.
O recurso foi processado com o efeito ativo pleiteado, autorizando o
deposito dos valores discutidos.2
Sobreveio a contraminuta.3
1 Fls. 399, decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA.
2 Fls. 402-403, de lavra da Exma. Des. ISABEL COGAN.
3 Fls. 410-412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Fazenda do Estado peticionou nos autos informando a prolação de
sentença nos autos de origem.4
É o relatório.
Com efeito, nos termos do decidido nos embargos de declaração, o
agravo de instrumento busca a reforma de decisão que indeferiu pedido liminar para
depósito dos valores discutidos, não se confundindo como mérito da ação. O pedido
de depósito dos valores é possível enquanto durar o processo e por certo que deve
ser analisado, ainda que tenha sido prolatada sentença.
O recurso comporta provimento.
Discute o agravante, nos autos de origem, o pagamento de diferença de
alíquota de ICMS, em relação às operações envolvendo mercadorias destinadas a
consumidores finais situados no Estado de São Paulo. Requereu o agravante medida
liminar para depósito dos valores devidos, para suspensão da exigibilidade do
tributo, evitando-se a aplicação de sanção e inscrição do nome no CADIN.
Com efeito, nos exatos temos do artigo 151, inciso II, do Código
Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito pode ser suspensa ante o depósito
integral do débito.
Sendo assim, estando o Juízo devidamente garantido, revela-se de rigor
a suspensão da exigibilidade do crédito, proibindo-se a aplicação de qualquer sanção
4 Fls. 415-420.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação ao agravante até julgamento final da ação.
Observe-se, outrossim que nenhum prejuízo haverá ao Estado uma vez
que no caso de denegação definitiva da ordem os valores depositados serão
convertidos em renda.
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja DADO PROVIMENTO
ao
recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)